Tribunal: STF
Processo: ARE 1352207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - POLICIAL MILITAR QUE AO PASSAR PARA INATIVIDADE ESTAVA OCUPANDO CARGO COMISSIONADO – INCORPORAÇÃO DO REFERIDO VALOR - LC 259/2015 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CRIAÇÃO DE NOVO REGIME DE ESTIPÊNDIOS DOS MILITARES ESTADUAIS, INSTITUINDO O SUBSÍDIO, COM EXTINÇÃO DE ALGUMAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS -LEI N.º 278/2016 – NÃO REVOGAÇÃO DA LC N. 259/2015 - MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO – LEGALIDADE SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – POR MAIORIA. - A Lei n.º 278/2016 fixou o subsídio mensal dos Servidores Militares do Estado de Sergipe, nos termos do art. 144, § 9º da Constituição Federal, extinguindo algumas vantagens pecuniárias, quais sejam, o soldo, gratificação por periculosidade e gratificação por tempo de serviço. Contudo, não revogou a LC n.º 259/2015, ou seja, não determinou a extinção e/ou incorporação ao valor do subsídio da parcela denominada VPNI. ” (eDOC 10)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e 39, 4°, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se em síntese “a incompatibilidade da referida vantagem pessoal com o regime de subsídio, nos termos do art. 39, § 4° da CF, bem como que o art. 5°, XXXVI da Constituição não protege direito adquirido a regime jurídico, de modo que a garantia da irredutibilidade dos vencimentos refere-se tão somente ao valor global percebido pelo servidor, não assegurando a intangibilidade da forma de cálculo da remuneração”. Afirma ainda que a matéria já foi tratada no tema 41 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido tem direito à incorporação da parcela denominada VPNI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ““Analisando detidamente os autos, vejo que merece agasalho o inconformismo do recorrente, para tanto, valho-me do disposto no art. 1º, da Lei nº 259/2015, in verbis: 



    “Art. 1º. O militar estadual do serviço ativo que, na data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 255, de 15 de janeiro de 2015, estiver no exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, fará jus, por ocasião da sua passagem para a inatividade, à incorporação da respectiva vantagem aos proventos, desde que, nessa mesma data, conte,cumulativamente, com 25 (vinte e cinco anos) ou mais de serviço público e, no mínimo, 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) interpolados de exercício de cargos em comissão ou de funções de confiança.” 



    In casu, observa-se dos documentos colacionados que o recorrente já havia reunido os requisitos necessários para ser alçado à reserva remunerada com incorporação do cargo em comissão que ocupava. 



    É sabido que a aposentadoria se dá com base na legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos necessários à concessão (Sumula nº 359 do Supremo Tribunal Federal.) 



    A Lei n.º 278/2016 fixou o subsídio mensal dos Servidores Militares do Estado de Sergipe, nos termos do art. 144, § 9º da Constituição Federal, extinguindo algumas vantagens pecuniárias, quais sejam, o soldo, gratificação por periculosidade e gratificação por tempo de serviço. Eis sua literalidade: 



    Art. 4º A partir da implantação do subsídio ficam extintas as seguintes vantagens pecuniárias, dentre outras incompatíveis com o regime de subsídio: 



    I - Soldo; 



    II - Gratificação por Periculosidade; 



    III - Gratificação por Tempo de Serviço. 



    Contudo, não revogou a LC n.º 259/2015, ou seja, não determinou a extinção e/ou incorporação ao valor do subsídio da parcela denominada VPNI. 



    Desta feita, o ora Recorrente faz jus ao subsídio de Coronel acrescido da incorporação a título de cargo em comissão no valor de R$ 8.131,89 (oito mil cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)” (eDOC 10, p. 2 - 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020) 



    Cito, ainda o ARE 1.353.290, recentíssima decisão proferida pelo Ministro Presidente Luiz Fux, publicada em 10.11.2021 que guarda identidade com o presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p.4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente